Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736117-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA contra a decisão proferida na ação indenizatória ajuizada por RODRIGO JOSE FLORO LUCIANO DA SILVA, que indeferiu o pedido de exame pericial no aparelho telefônico do autor, bem como de expedição de ofício ao Whatsapp, para obter a integralidade da conversa trocada com o corréu BRENO LEITE IMPERIANO TOLEDO. Inicialmente, a agravante sustenta a violação ao devido processo legal, ao argumento de que a alegada adulteração no histórico de conversas entre as partes, mediante a supressão de diálogos, o magistrado deveria ter instaurado o incidente de falsidade. Acrescenta que, além disso, não se poderia indeferir o pedido de quebra do sigilo telemático, ao fundamento de que somente cabível em ação penal, porquanto perfeitamente possível em demandas cíveis. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja instaurado o incidente de falsificação, bem assim deferida a quebra do sigilo postulada. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravante insurge quanto ao seguinte capítulo da decisão saneadora: “(...)Indefiro o pedido de exame pericial no aparelho telefônico do autor e do segundo réu, bem como a solicitação do teor das conversas trocadas via aplicativo Whatsapp, porquanto, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas somente é viável no âmbito de procedimentos criminais.”. Apesar disso, tenta desvirtuar a discussão, invocando violação ao devido processo legal, por ausência de instauração do incidente de falsidade. Porém, ainda assim não seria cabível o agravo. Primeiro, porque a alegação de supressão de diálogos foi deduzida pela corré ARRIBA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, que não requereu a declaração da sua falsidade, mas o reconhecimento da sua fragilidade probatória. Segundo, ainda que se admitisse implícito o requerimento, não caberia agravo, porquanto hipótese igualmente não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, confira-se a abalizada doutrina: “(...) sendo alegada a falsidade documental sem o ingresso de ação declaratória incidental, o juiz poderá decidir por meio de decisão interlocutória a ser proferida antes da prolação da sentença. Nesse caso, a decisão não será recorrível por agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnado quando a parte apelar out contrarrazoar a apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Arigo. 7a edição, p. 812). Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade ou da regularidade da prova não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, pois a parte poderá arguir cerceamento de defesa. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Sobre o tema, firme a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo, não se pode olvidar que cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, podendo indeferir as que reputar protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370), não cabendo ao Tribunal impor a dilação, em respeito ao princípio do livre convencimento. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator